Tribunal: STF
Processo: Rcl 34491
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) nos autos do Processo 0238400-49.1989.5.02.0020, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.418/DF e 3.395-MC/DF. 
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “I – Síntese da causa 
    Trata-se de ação proposta em outubro de 1989, na Justiça do Trabalho, pleiteando a incorporação aos salários da defasagem relativa ao ‘Plano Bresser’. 
    Nas instâncias ordinárias determinou-se que a URP de fevereiro de 1989 fosse integrada aos salários a partir do referido mês, bem como condenou-se a reclamada no pedido da URP de junho de 1987 e consectários, ocorrendo o trânsito em julgado em 03.11.1992. 
    […]
    No Tribunal Superior do Trabalho proferiu-se decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento da Universidade, baseada em fundamentos estritamente formais. 
    Contra a decisão, foi interposto em 22 de abril de 2019 agravo interno ainda pendente de julgamento. 
    II – Decisão reclamada 
    A decisão impugnada por esta reclamação é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, julgando agravo de petição da Universidade, assim decidiu:
    […]
    A reclamação está sendo ajuizada contra esse julgado regional – completado pelo julgamento dos embargos de declaração – porque a decisão proferida no TST não conheceu do recurso de revista interposto pela Universidade, de modo que o acórdão do TRT não foi substituído e permanece produzindo efeitos: ‘a decisão do recurso substitui a decisão impugnada, quando julgar o mérito do recurso [...]’. 
    III – Cabimento com fundamento na ADI 2418 
    A decisão reclamada foi proferida APÓS o Supremo julgado a ADI 2418. 
    A ata desse julgamento – em que o Supremo afirmou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73 – foi publicada em 9 de maio de 2016. 
    Depois disso, a decisão reclamada foi completada pelo julgamento de embargos de declaração, ocorrido em 28 de setembro de 2016 e no qual o TRT reafirmou a sua ótica de que artigo 741, parágrafo único, do antigo CPC, seria incompatível com a princípio da coisa julgada. 
    Como se sabe, ‘[o] julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor, integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada [...]’, pois ‘[n]essa modalidade recursal ocorre a integração (junção) entre os fundamentos do pronunciamento embargado e os exarados no julgamento dos declaratórios’. 
    Assim, se os embargos de declaração – que aliás foram parcialmente providos – foram julgados pelo TRT depois da publicação da ata de julgamento da ADI 2418, torna-se cabível a reclamação, pois ‘[a]s decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento’ (Rcl 6999 AgR/MG, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2013, DJe 7.11.2013). 
    IV – Cabimento com fundamento na ADI 3395 
    […]
    V – Ofensa à decisão proferida pelo Supremo na ADI 2418 na ADI 3395 
    Como demonstrado acima, a decisão reclamada foi proferia após o julgamento proferido nas ADIs 2418 e 3395 já estarem produzindo efeitos vinculantes. 
    Na sequência, será demonstrado que os dois entendimentos do Supremo – quanto à inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional e os limites da competência da Justiça do Trabalho – foram inobservados pelo juízo reclamado. 
    V.a – Descumprimento da decisão proferida na ADI 2418 
    Na ADI 2418, o Supremo proferiu acórdão assim ementado:
    […]
    Em seu recurso, dirigido ao TRT, a Universidade invocou o parágrafo único do artigo 741 do CPC/1973, sustentando que ‘a inexigibilidade do título executivo judicial objeto do presente processo decorre da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria versada na fase de conhecimento, no sentido de que não há direito adquirido aos percentuais do IPC de junho de 1987 e URP e fevereiro de 1989 [...]’. 
    Essa arguição foi assim respondida pelo TRT da 2ª Região: 
    […]
    A Universidade opôs embargos de declaração, que foram assim decididos pelo mesmo tribunal: 
    […]
    Como se vê, o juízo reclamado decidiu em sentido oposto ao que o Supremo fixou, reiterando essa orientação contrária mesmo após a decisão proferida na ADI 2418 já estar produzindo efeitos vinculantes. 
    V.a – Descumprimento da decisão proferida na ADI 3395 
    […]
    Como se vê, o entendimento do Supremo é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limitam-se à data da instituição do Regime Jurídico. 
    V – Liminar 
    A decisão reclamada reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar os percentuais do IPC de junho de 1987 e URP de fevereiro de 1989, o que contraria entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal: ADI 729, ADI 661, RE 234716, entre outros. 
    Além disso, o juízo reclamado desviou-se da orientação fixada pelo Supremo no julgamento da ADI 2418, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade do artigo 741, parágrafo único. 
    Houve, ainda, inobservância da decisão proferida na ADI 3395. 
    Com isso, demonstra-se a probabilidade do direito invocado. 
    […]
    VI - Pedido 
    Ante o exposto, a Universidade requer:
    […]
    c) como pedido definitivo, que o Supremo Tribunal Federal declare: 
    1. a ineficácia do título executivo formado na Justiça do Trabalho, a partir do avento da Lei n. 8.112/90;
    2. a inexigibilidade do título, nos termos em que arguído pela Universidade;
    3. caso o Supremo entenda que não deve declarar a ineficácia do título a partir do regime estatutário e nem a inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional, que se determine ao TRT da 2ª Região que analise a arguição de inexigibilidade do título, fundada no parágrafo único do artigo 741 do CPC/1973, partindo da premissa de que o preceito é constitucional, conforme decido pelo Supremo na ADI 2418” (documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Em contestação, vários beneficiários da decisão reclamada defenderam a extinção da reclamação sem resolução do mérito ou a sua improcedência (documento eletrônico 327).
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 365 e 400).
    Dispensei a citação de alguns beneficiários do ato reclamado, nos termos do despacho proferido no documento eletrônico 471.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGA O ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 2.418/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
    1. A superveniência de decisão que revoga o ato reclamado torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. Precedentes.
    2. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes.
    3. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma, pois, na ADI 2.418/DF, o STF concluiu que, para a desconstituição da sentença exequenda com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, é necessário que a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma na qual se funda a aludida decisão tenha sido reconhecida, pelo STF, em data anterior ao seu trânsito em julgado, o que não se constata no presente caso.
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (documento eletrônico 474)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, conforme alertado pela Procuradoria-Geral da República, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST), verifico que foi julgado o recurso o qual encontrava-se pendente de apreciação por aquele Tribunal no momento do ajuizamento desta reclamação. Transcrevo trecho do acórdão:
    “[...]
    III – conhecer do recurso de revista apenas quanto ao tema “Competência da Justiça do Trabalho”, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para limitar a competência desta Justiça Especializada à execução das parcelas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único pela Lei nº 8.112/90, na forma da Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-1.” 
    Depreende-se, portanto, que a pretensão da reclamante, relativa à ADI 3.395-MC/DF, já foi atendida, por acórdão transitado em julgado.
    Destarte, constato que o aludido aresto implicou na prejudicialidade parcial do pedido feito na presente reclamação, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual.
    No mais, ressalto que é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADI 2.418/DF, julgada em 4/5/2016, com ata de julgamento publicada em 9/5/2016, uma vez que o ato reclamado foi proferido em 3/3/2010 (documentos eletrônicos 7, 365 e 400), antes do julgamento dos paradigmas invocados. 
    Logo, não havia ato violado, porquanto, em 3/3/2010, inexistia decisão desta Corte que pudesse justificar o prosseguimento deste feito. 
    Em outras palavras, se na referida data ainda não existia a decisão desta Corte apontada como paradigma, por decorrência lógica ela não poderia ter sido desrespeitada.
    Esta Suprema Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 43.682-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 17.522-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 37.911-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl 29.632-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 33.523-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; Rcl 24.845-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Ademais, destaco que o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos contra a decisão a qual julgou o agravo de petição, em 28/9/2016, em nada altera a aplicação da jurisprudência acima mencionada.
    Isso ocorre porque os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada. Assim, inexistentes os pressupostos de embargabilidade quanto à suposta inexigibilidade do título judicial, conforme a análise do órgão julgador competente, manteve-se inalterado, nesse ponto, o aresto que examinou a questão jurídica trazida pela presente reclamação, proferido em 3/3/2010, única data a ser levada em consideração no exame do requisito de admissibilidade de que ora se trata.
    O acolhimento parcial dos embargos apenas esclareceu omissão relativa a juros e à limitação do reajuste, matérias sem qualquer relação com o art. 741 do CPC/1973.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Ainda que se pudesse superar o óbice já mencionado, a reclamação não teria melhor sorte.
    Com efeito, no julgamento da ADI 2.418/DF, esta Suprema Corte estabeleceu como condição para aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    Na espécie, o trânsito em julgado do título judicial exequendo, em 3/11/1992, aconteceu antes do julgamento de todos os precedentes mencionados na petição inicial desta reclamação, os quais ocorreram em 1º/2/1996 (ADI 729/AM), 22/9/1994 (ADI 661/RS) e 6/10/1998 (RE 234.716/RJ).
    Isso posto, julgo parcialmente prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF) e, no mais, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT2 e ao Juízo da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator